Tribunal: TJSP
Processo: 2075073-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais – Instrumento particular de licença de uso digital de programa de computador – Decisão deferiu tutela de urgência para que as requeridas se abstenham de negativar ou protestar títulos em nome da autora agravada, relativos ao débito impugnado – Alegação de emissão injustificada de fatura em valor que extrapola em

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais – Instrumento particular de licença de uso digital de programa de computador – Decisão deferiu tutela de urgência para que as requeridas se abstenham de negativar ou protestar títulos em nome da autora agravada, relativos ao débito impugnado – Alegação de emissão injustificada de fatura em valor que extrapola em muito o perfil de consumo da autora – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Recurso negado.*